Tribunal: TJSP
Processo: 2128889-11.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2128889-11.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
VALMIR DONIZETE PASSARELI, são embargados JFL POLIZEL TRANSPORTES
EIRELI ME e MAKRO ATACADISTA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128889-11.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 28688 - cs
2
Voto no 28688
Embargos de Declaração no 2128889-11.2018.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Valmir Donizete Passareli
Embargados: JFL Polizel Transportes Eireli Me. e Makro Atacadista S/A
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Inexistência de vício no
Acórdão recorrido Não preenchimento, portanto, dos requisitos
inerentes ao recurso
CARÁTER INFRINGENTE
Intento
recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida
Descabimento EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por VALMIR DONIZETE PASSARELI contra o v. Acórdão de fls. 92/95 que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso do embargante.
Sustenta, em síntese, a existência de omissão
quanto à análise da prova documental apresentada, que demonstra a situação
de hipossuficiência alegada e autoriza a concessão dos benefícios da justiça
gratuita. Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria, alegando violação
aos arts. 5o, LXXIX, XXXV e 134 da CF/88.

É o relatório, passo ao voto.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128889-11.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 28688 - cs
3
sanar, ou questão sobre a qual deva se pronunciar esta Turma Julgadora, de
ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, CPC), sendo certo que o julgador não está
obrigado a enfrentar e refutar, um a um, todos os argumentos e alegações
deduzidas pela parte, bastando que exponha os fundamentos da decisão a ser
adotada no caso.
A
parte
embargante
não
alega
qualquer
dificuldade de compreensão do conteúdo ou do sentido da decisão, mas, sim,
demonstra notório descontentamento e insatisfação com a decisão proferida, em
claro intuito de rediscutir o que já foi decidido, repisando argumentos em favor da
sua pretensão, a fim de obter a reconsideração do julgado.
No caso, verifica-se que o v. Acórdão recorrido
reconheceu que a atividade de prestação de serviços de transporte de produtos
alimentícios desenvolvida pelo embargante, com caminhão e baú próprios
avaliados em R$ 170.000,00, e o valor do frete contratado entre as partes (R$
14.210,75), são incompatíveis com a situação de hipossuficiência alegada,
inexistindo a alegada omissão quanto à análise da prova documental
apresentada, que foi avaliada em conjunto com os demais elementos probatórios.
Em verdade, inconformada com o quanto
decidido, busca a parte embargante a modificação do julgado, intento que
se mostra inadmissível nesta sede.
Ressalte-se, por fim, que, ainda que opostos os
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os
limites expressos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535
do CPC/73), mesmo porque esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.
Anote-se, ainda, que: “o prequestionamento
não implica a necessidade de citação expressa pela decisão de preceito
legal e/ou constitucional, mas o exame e julgamento da matéria pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128889-11.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 28688 - cs
4
Tribunal, o que dispensa a referência explícita aos dispositivos legais
apontados.”1.
O recurso sob trato, como se vê, não se adequa,
como seria de rigor, às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
novos embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação
da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
1 AgInt no REsp 1.587.460/SP, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 12.04.2016, DJe
19.04.2016.